Tribunal: TJMT
Processo: 1049292-48.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049292-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR ALVES BUENO - CPF: 004.149.149-10 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), RUTH CRISTINA DA VEIGA FIGUEIREDO - CPF: 024.424.519-30 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE
OVERBOOKING
. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE NO SHOW NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

A empresa aérea que diante do cancelamento do voo de volte, por não ter os autores comparecidos no voo de ida, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano mora.

Mantém-se o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049292-48.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Latam Airlines GROUP S/A

Recorrida(s):

Ademir Alves Bueno

Ruth Cristina da Veiga Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte promovida:

a)
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada promovente, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (por envolver ilícito contratual);

b)
a restituir aos Promoventes a quantia de R$ 1.556,25 (um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, referente a nova passagem adquirida de volta e hospedagem, quantia esta corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo pagamento/prejuízo e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”

No presente caso, os autores alegam que adquiriram passagens com destino Rio de Janeiro/RJ a Maringá/PR, com conexão em Guarulhos/SP, saindo do Rio de Janeiro/RJ no dia 19/08/2023 as 06h00min com chegada ao destino final em Maringá/PR no dia 19/008/2023 as 19h45min, mas que quando chegaram ao aeroporto do Rio de Janeiro, não conseguiram embarcar no voo contratado nº 3373, e foram informados que o voo teve
Overbooking
, sendo assim, tal voo ocorreu normalmente, no entanto os autores não conseguiram embarcar, conforme abaixo se vê;

Em decorrência deste fato, a Requerida não os Realocaram em outro voo, desta forma estes tiveram que adquirir novos bilhetes, com embarque apenas no dia 21/08/2023 ás 13h40min, conforme abaixo se vê:

Dizem que a situação vivenciada foi em decorrência de
overbooking
no voo previamente contratado.

A Reclamada em sede de contestação e nas razões recursais informa que os Reclamantes não compareceram no embarque de Ida, sendo caracterizado como
no show, por isso
o voo de volta é cancelado. Alega que os Reclamantes não utilizaram uma parte do itinerário de ida, conforme claramente estipulado no contrato firmado, no qual se estabelece que, em caso de "no show" do passageiro, o bilhete de volta será automaticamente cancelado, não há base para a alegação de ato ilícito passível de indenização por parte da companhia aérea, não deve prosperar.

Não há prova nos autos que o voo que os reclamantes iriam viajar, saiu com quantidade menor de passageiros que a capacidade da aeronave, pois nas informações juntadas na contestação e nas razões recursais não constam a data, nem o horário do voo.

Portanto, houve a comprovação da falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral, o fato de a empresa aérea descumprir o contrato originariamente firmado, bem como os passageiros tiveram que esperar mais um dia para chegar ao destino final.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral aos Reclamantes, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que não assiste razão a Recorrente e deve ser mantido o valor fixado, pois está de acordo com a lesão sofrida, (impedimento do embarque, a não prestação de assistência ela empresa e a demora de 24 horas para chegar ao destino final) além de que, o valor da indenização está de acordo com o que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024